Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721511-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) propôs revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A tese revisada foi no sentido de que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677 do STJ). 3. Na hipótese, como não foi realizado o pagamento integral voluntário da obrigação dentro dos 15 dias, deve ser acrescida multa de 10% sobre o valor pago fora do prazo legal, em atendimento ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Da mesma forma, os consectários da mora, quanto aos valores depositados, devem incidir até a decisão que determinou o seu levantamento, nos termos do entendimento do STJ. 4. Apesar de não haver disposição na sentença acerca dos juros de mora sobre a multa contratual, o encargo moratório é consequência legal da condenação, portanto, deve incidir a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 401, inciso I, do Código Civil, e 1.058 do Código de Processo Civil, porquanto teria havido afronta à segurança jurídica e à coisa julgada pela aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ à fatos ocorridos antes da referida revisão, abarcados pelo entendimento anterior. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 53662375). Em contrarrazões, a parte recorrida, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 401, inciso I, do Código Civil, e 1.058 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005